Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESTAURAÇÃO DA PONTUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE NOVA NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO REGISTRO INDEVIDO DECLARADO NOS AUTOS. NOVO CÁLCULO DE SCORE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada para rescindir o contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte autora, julgando improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Alega a embargante a ocorrência de obscuridade no julgado sob o argumento de que é impossível a restauração do restabelecimento da pontuação de Score do Embargado ao status quo ante. Aduz que atualmente constam outras anotações, oriundas de outros credores, as quais não são objeto da lide, no cadastro inadimplentes da Serasa para o nome/CPF do Embargado, o que demonstra comportamento de devedor contumaz. Defende tratar-se de um produto dinâmico, gerado pontualmente no momento da consulta, refletindo uma fórmula matemática, não sendo um produto manipulável. Pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de se proceder com alteração manual do produto, considerando-se como integralmente adimplida a determinação a partir da exclusão do apontamento objeto da lide, e do novo cálculo do score sem considerar a dívida objeto da lide.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. Embora não seja admissível a alegação de que eventual impossibilidade sistêmica obste o gozo de direito declarado judicialmente, tal qual devidamente detalhado no item 8 do acórdão proferido, no presente caso a embargante comprovou que após a negativação indevida tratada nos autos (relativa ao valor de R$ 137,87 - vencida em 23/1/2024) houve a inserção de nova anotação de inadimplência em 27/5/2024 (ID 62390335, p. 3), embora a mesma já tenha sido sanada pelo devedor. Entretanto, é certo que a inadimplência anotada, ainda que temporária, tem impacto no score do embargado. Tal fato, porém, não importa em reforma da sentença proferida, tampouco em impossibilidade de cumprimento da decisão judicial. A determinação de retorno ao status quo ante, relativa à restauração do score refere-se tão somente à retirada da anotação indevida e não impede o recálculo observando-se as anotações posteriores.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE tão somente para aclarar que o retorno do score ao status quo ante diz respeito à desconsideração da negativação indevida no cálculo da pontuação atribuída ao agravado e não impede que as negativações posteriores possam ser consideradas no cálculo atual, posto que não abarcadas pela sentença proferida e mantida por este Colegiado.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.